Tribunal: TJSP
Processo: 1012069-65.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OFERTA À VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM ISENÇÃO DE IPVA – OFERTA QUE SE REFERIA A OUTRO MODELOS DIFERENTES DAQUELE ADQUIRIDO PELA CONSUMIDORA – DIREITO NÃO RECONHECIDO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO